Tribunal: CARF
Processo: 16682.900784/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900784/2015-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.012 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
RECONHECIMENTO DE SALDO NEGATIVO.
Não se conhece de recurso especial contra acórdão que aplica entendimento de
súmula aprovada depois de sua edição.
Para além disso, a distinção no regramento analisado por acórdão recorrido e
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial, na medida em
que justifica as soluções jurídicas diversas adotadas pelos Colegiados. O efeito
de confissão de dívida atribuído à declaração de compensação, pela Lei no
10.833/2003, diferencia o tratamento da compensação de estimativa no
acórdão recorrido daquele conferido pelo acórdão paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900784/2015-71
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.106, na sessão de 20
de setembro de 2018, no qual o Colegiado a quo, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, são compensáveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O litígio decorreu da não-homologação de compensações vinculadas ao saldo
negativo do ano-calendário 2010, em razão da confirmação parcial das estimativas que o
compunham. A autoridade julgadora de 1a instância deferiu parcialmente a manifestação de
inconformidade em razão da homologação da compensação de parte de uma das estimativas,
antes não confirmada. O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário por
entender que a exclusão das estimativas configuraria bis in idem, na medida em que tal valor
poderia se exigido nos processos administrativos de controle das compensações.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 19/11/2018 e retornaram ao
CARF em 21/12/2018 veiculando recurso especial, no qual a Fazenda suscita divergência
jurisprudencial admitida por despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai:
Passo ao exame da divergência.
Divergência: possibilidade de o saldo negativo composto por estimativas objeto de
declarações de compensação não homologadas, ou pendentes de homologação, ser
considerado como crédito líquido e certo.
A recorrente alega que, em resumo, que a decisão recorrida reconhece saldo negativo
correspondente a estimativas objeto de declarações de compensação não homologadas
ou pendentes de homologação, como créditos líquidos e certos, enquanto que os
paradigmas teriam decidido que, no cálculo do saldo negativo, é correta a glosa de
estimativas objeto de compensação em PER/DCOMP não homologada ou pendente de
homologação.
Com efeito, a decisão atacada analisou caso em que o sujeito passivo apresentou
PER/DCOMP indicando como direito creditório saldo negativo [...]. Esse saldo
negativo foi composto por estimativas apuradas no mesmo ano-calendário e indicadas
para compensação em outras PER/DCOMP, com saldos negativos de períodos
anteriores, tratadas em outros processos administrativos, muitas das quais foram não
homologadas ou foram homologadas parcialmente, mas ainda se encontram pendentes
de decisões definitivas, razão pela qual o órgão de origem e a DRJ decidiram por não
reconhecer apenas parcialmente o crédito pleiteado nestes autos e homologar em parte
as compensações.
O colegiado de origem entendeu que diante da inexistência de decisão definitiva nos
processos que tratam das compensações das estimativas, negar o pleito ao
reconhecimento do saldo negativo nestes autos caracterizaria bin in idem.
De se observar dos seguintes trechos da decisão, colacionados pela recorrente:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

[...]
O primeiro acórdão indicado como paradigma tem a seguinte ementa:
Acórdão no 1301-001.532
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
A apresentação de comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora,
é suficiente para comprovar a retenção do IRRF pleiteado no saldo negativo de
IRPJ informado em DCOMP, ainda que a fonte pagadora não tenha informado
tais valores em DIRF.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. QUITAÇÃO POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. Correta a glosa do saldo negativo de IRPJ, de estimativas que
teriam sido quitadas por compensação, mas que não restaram homologadas.
Este primeiro paradigma tratou de apreciar compensação de débitos com crédito relativo
a saldo negativo, conforme os seguintes trechos do relatório da decisão, colacionado
pela PGFN:
Relatório
(...)
Trata a lide de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano
calendário 2001.
A unidade administrativa (DERAT/SP) que primeiro analisou os pedidos
formulados pela empresa os indeferiu, após concluir que não restou comprovada
a existência de IRRF no montante de 172.116,90 em relação ao total pleiteado
(R$ 2.949.972,39) e ainda que não foi comprovada a quitação de estimativas no
valor de R$ 52.138,25 relativa ao mês de janeiro de 2001.
A composição do referido saldo negativo foi analisada pelo órgão de origem que
considerou não comprovadas parcelas de antecipação a título de IRRF e estimativa de
janeiro de 2001. Ocorre que a estimativa não comprovada foi objeto de compensação,
sem processo, com saldo negativo de 2000, este último objeto de pleito em outro
processo administrativo. E esse saldo negativo de 2000 foi considerado, no outro
processo, insuficiente para compensar todas as estimativas, tanto aquelas indicadas para
compensação em processos administrativos, quanto aquelas compensadas sem processo.
Isso se extrai do trecho do voto paradigma que reproduz o quanto decidido em primeira
instância naqueles autos:
10.2.3. Em relação ao IR Mensal calculado por estimativa relativo a janeiro de
2001, tem-se a tecer os seguintes comentários:
10.2.3.1. na DCTF (fl. 252) foi informado que o débito no código 2362, período
de apuração janeiro/2001, no valor de R$ 52.138,25, foi compensado "sem
processo" com SNIRPJ AC 2000;
10.2.3.2. o processo administrativo no 11831.001354/2001-02 controla o crédito
referente ao SNIRPJ AC 2000 e compensação com débitos nele indicados.
Dentre estes débitos, não se encontra o supracitado (código 2362;
janeiro/2001), conforme fls. 256 a 258. Observa-se que o SNIRPJ AC 2000
deferido foi integralmente utilizado na compensação dos débitos que constavam
do processo referido;
10.2.3.3. nada foi trazido de modo a comprovar a alegada compensação com a
estimativa referente a janeiro de 2001. Ademais, não restou crédito referente ao
SNIRPJ AC 2000. Portanto, correta a Autoridade Administrativa ao não
considerar tal valor na apuração do saldo negativo do AC 2001.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Analisando o pleito - direito creditório relativo ao saldo negativo de 2001 - o colegiado
que proferiu o paradigma assentou que a estimativa de janeiro de 2001 não fora
compensada com o saldo negativo de 2000, porque esse débito não foi incluído na
DCOMP, para compensação com saldo negativo de 2000, no processo conexo. Como
havia outros débitos atrelados ao saldo negativo de 2000, concluiu-se que ele não era
suficiente para quitar essa estimativa de janeiro de 2001, ainda que sem processo.
Assim, o saldo negativo de 2001, pleiteado, restou reconhecido apenas parcialmente.
Eis o trecho do voto do paradigma que faz referência ao caso:
Como se constata do excerto transcrito do acórdão recorrido a diferença refere-se
à estimativa que teria sido quitada por meio de compensação com saldo negativo
de IRPJ do ano 2000. Ocorre que tal débito não restou extinto por compensação,
na medida em que as compensações relativas ao saldo negativo de IRPJ do ano
2000, analisadas no processo administrativo no 11831.001354/2001-02, não
incluem este período, uma vez que o crédito reconhecido não foi suficiente para
quitar todas as compensações pleiteadas.
De se lembrar que, na época dos fatos narrados no processo paradigma, a legislação
permitia a compensação sem processo, como de fato houve, no caso, a compensação
sem processo, que somente não foi homologada por insuficiência do direito creditório.
Essa sistemática de compensação somente foi modificada em 2002, pela MP no 66, de
2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, que instituiu a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Por outro lado, no recorrido, tratou-se de apresentação de Declaração de Compensação,
já nos moldes estabelecidos posteriormente à Lei no 10.637/2002, em que a legislação
exige a apresentação de Declaração de Compensação às quais foram atribuídos
determinados efeitos, dentre os quais o de imediata extinção do débito sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Daí, porque a fundamentação adotada pelo
colegiado a quo foi outra, no sentido de que, independentemente do desfecho que venha
a ser dado às compensações das estimativas de 2011, com saldos negativos de anos
anteriores tratadas em outros processos, "haverá situação de legitimidade do crédito
componente do saldo negativo declarado, seja pelo pagamento do respectivo débito,
seja pela sua homologação,..." Assim, embora haja uma aparente semelhança, há
peculiaridades no caso analisado pelo paradigma no 1301-001.532, que não se fazem
presentes no caso do acórdão recorrido, além do que o arcabouço normativo que
imperava numa época - paradigma - e em outra - recorrido - é diferente. No caso do
paradigma, antes da introdução da Declaração de Compensação, ou seja, para
compensações realizadas anteriormente à MP no 66/2002, e para o recorrido, já sob a
égide da Declaração de Compensação, para fatos posteriores.
A 1a Turma da CSRF já decidiu pela imprestabilidade desse paradigma para o fim de
caracterização de divergência jurisprudencial em relação a casos em que se discute a
possibilidade de se reconhecer direito creditório a título de saldo negativo, quando
formado por antecipações objeto de não homologação ou parcial homologação, em
processos sem trânsito em julgado referentes a períodos de apuração submetidos à égide
da legislação anterior à MP no 66, de 2002, como é o caso do Acórdão no 9101-003.739.
Dessa forma, na comparação com o primeiro paradigma divergência não se caracteriza.
O segundo paradigma indicado pela PFN, no mesmo tema, recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 1801-00.108
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
COM CRÉDITOS SUB JUDICE.
Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de
IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por
compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez
e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos do artigo
170 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. OUTRAS DCOMP.
Não prejudica a apreciação de processo cujo objeto é a não homologação de
declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ formado por estimativas
cujas quitações se deram por meio de outras Dcomp não homologadas e ainda
sub judice.
Este paradigma analisou situação em que, em 2004, o sujeito passivo transmitiu
Declaração de Compensação - PER/DCOMP com o objetivo de utilizar direito
creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, para quitar outros
débitos de sua responsabilidade. Esse saldo negativo de IRPJ de 2002 foi formado por
antecipações a título de estimativas indicadas em outras PER/DCOMP para quitação
com saldos negativos de períodos anteriores, ou com amparo em medida judicial, ou
indicadas em DCTF como compensadas sub-judice, mas todas elas tratadas em outros
processos administrativos que ainda não haviam sido definitivamente decididos.
A defesa alegou que, em não havendo o trânsito em julgado nos processos que tratavam
das compensações das estimativas do ano de 2002, não se lhe poderia negar o pleito de
ver reconhecido o saldo negativo de 2002, ou, ao menos, que fosse sobrestado o seu
julgamento.
O colegiado de origem assinalou que não lhe cabia pronunciar-se acerca dos litígios
instaurados nos outros processos administrativos, mas tão-somente sobre o direito
creditório pleiteado nos autos do paradigma e que, nesse contexto, o crédito apresentado
no momento da apresentação do PER/DCOMP não possuía certeza nem liquidez e,
assim, não poderia ser reconhecido.
Observe-se dos seguintes trechos do voto colacionados pela recorrente:
O litígio centraliza-se na existência ou não de saldo negativo de IRPJ apurado no
ajuste do ano-calendário de 2002, formado pelas estimativas mensais de 1RPJ,
cujo valor a recorrente almeja compensar com débitos do IRPJ do ano seguinte.
(...)
Em segundo lugar, também não cabe qualquer manifestação sobre os objetos
dos processos administrativos nos:
-11020.00003712003-77, segundo a recorrente ainda em trâmite administrativo,
no qual foi formalizada Dcomp relativa às estimativas de IRPJ quitadas por
compensações com os referidos créditos judiciais;
-11020.000426/2005-64, também em trâmite administrativo, no qual foi
formalizada Dcomp para compensar outras estimativas de IRPJ, também do ano
de 2002, com o saldo negativo de IRPJ do ano de 2001 (ex 2002);
-11020.0003079/2003-60, que cuida de litígio instaurado pela lavratura de Auto
de Infração exigindo as estimativas de IRPJ cujas compensações não foram
homologadas nos processos acima citados, também ainda não transitado em
julgado.
Por terceiro, também não compete a esse órgão julgador manifestar-se sobre a
cobrança dos débitos confessados nas Dcomp não homologadas (ou em DCTF)
e/ou duplicidade de cobrança devido à lavratura de Auto de Infração ou por
qualquer outra razão, visto que, ou é matéria objeto de outro processo
administrativo, ou foge ao escopo deste julgamento.
Desta forma, resta claro que os limites da lide — a homologação da
compensação pleiteada — se circunscrevem a essas estimativas, IRPJ, cujas
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

quitações foram realizadas em DCTF por declarações de compensações (Dcomp)
que estão sob julgamento administrativo, relativamente ao ano-calendário de
2002, e que formaram o saldo negativo de IRPJ, exercício 2003, ora matéria
objeto do presente processo.
(...)
A recorrente reitera diversas vezes em seu arrazoado sobre a impossibilidade de
não se homologar a presente Dcomp em face da existência de outros processos
administrativos estarem em trâmite, mais precisamente o processo n°
11020.000037/2003-77, sem decisão transitada em julgado, dada a sua
conexidade.
Argumenta que, no mínimo, o presente deveria restar sobrestado.
[...]
Com efeito, no entanto, deve ser reconhecido que se as decisões administrativas
definitivas aceitarem por quitadas as tais estimativas de CSLL a contribuinte tem
o direito de requerer a sua restituição ou de compensá-las com tributos federais.
Ao contrário senso, pode-se também afirmar que se os créditos não forem
administrativamente
acatados
administrativamente
será
o
contribuinte
considerado devedor do fisco e não haverá o saldo negativo de IRPJ ora
discutido.
O que ocorre, em uma mais profunda análise, é o momento propicio para
exercer esse direito — de restituir ou compensar.
Atualmente, e enquanto esse processo tem seu curso, o que se pode afirmar
com toda a certeza é que o direito da contribuinte se traduz cm uma
expectativa de direito, na verdade.
A existência por si só de outro processo - judicial ou administrativo, não
importa - discutindo os créditos, se estes existem ou não, fulmina o direito de
ação da contribuinte em pretender homologar compensação com os débitos
já vencidos.
E essa questão já adentra ao mérito, pois trata da liquidez e certeza dos
créditos e do aspecto tributário do instituto da homologação.
Pois, na questão da prejudicialidade do julgamento, não entendo que esta
seja motivo determinante para sobrestar o presente processo
administrativo. Não é possível, no direito processual tributário, estabelecer a
conexidade proposta com o fim de sobrestar processos autônomos, sob pena dos
contribuintes sempre ficarem, Veja-se que não se tratam de processos reflexos,
mas como esclareço, do momento oportuno para o contribuinte exercer seu
direito.
Se o crédito não guarda liquidez e/ou certeza não pode ser objeto de
declaração de compensação, ou mesmo pedido de restituição, e aqui
encerra-se a questão de prejudicialidade lógica proposta.
(...)
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição
sine qua non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para
requerer qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes
processos. A meu ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os
valores devidos a título de IRRJ estimados foram quitados com compensações
ainda não homologadas.
[...]
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

E, valendo-me da fundamentação do acórdão ora debatido, repiso que a lei
ordinária lá citada (art. 74 da Lei n° 9.430/96) delegou à autoridade
administrativa analisar o cabimento da compensação pleiteada. Nada é feito
com mero efeito declaratório, em se tratando de compensação tributária,
mas sim constitutivo.
(...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se
dirimir a lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas
Dcomp não homologadas que refletem neste processo, poderá, após o
reconhecimento administrativo, requerer a restituição dos créditos
oportunamente ou compensá-los com débitos vincendos.
Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido de 'restituir' o
que não foi pago, com seqüencial compensação incabível.
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, para, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário
Tratam-se, assim, de fatos similares àqueles apreciados pelo acórdão recorrido, sob a
égide do mesmo ordenamento jurídico. Mas os colegiados proferiram entendimentos
divergentes. O recorrido, no sentido de que deve ser reconhecido o direito creditório a
título de saldo negativo, ainda que formado por estimativas compensadas em outros
processos com saldos de períodos anteriores e não homologadas ou pendentes de
homologação. O paradigma, em outra direção, a de que não se pode conceder crédito a
título de saldo negativo de IRPJ, formado por antecipações cuja compensação está
pendente de homologação ou de decisão definitiva, porque ao crédito faltariam os
atributos da certeza e liquidez.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a possibilidade de
o saldo negativo composto por estimativas objeto de declarações de compensação
não homologadas, ou pendentes de homologação, ser considerado como crédito
líquido e certo. (destaques do original)
A PGFN se reporta à legislação de regência da compensação e assevera:
Insta salientar ainda que os princípios da verdade material e da economia processual,
apesar de louváveis, devem ser aplicados com cautela e, sobretudo, sem desrespeito ao
princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF.
Até o momento, as estimativas indicadas para compensação em DCOMP não
homologada/pendentes de homologação, integrantes do saldo negativo em análise, não
foram quitadas.
Logo, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo, pois negou
homologação à compensação na parte relativa às estimativas que não foram liquidadas
até o momento.
Se não homologada a compensação, a estimativa não pode integrar o saldo negativo
postulado em outro processo de compensação, por faltar-lhe os atributos de liquidez e
certeza. Não é por outra razão que a lei determina que “A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação” (art. 74, § 2o, Lei no 9.430/96). Dessa forma, os débitos
próprios, identificados pelo contribuinte nas DCOMP anexadas ao processo passam a
extintos pela compensação, e assim permanecem até a invalidação do procedimento pela
RFB.
Não se admite no nosso sistema PER/DCOMPs condicionais. Isto é, PER/DCOMPs
transmitidas, sendo que os créditos ainda não líquidos e certos poderão gozar desses
atributos em momento posterior em razão do reconhecimento do crédito discutido em
outro feito, situação que poderá ocorrer ou não. (destaque do original)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Reporta-se a outros julgados em favor de seu entendimento e conclui:
Em suma:
(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar créditos
líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs, não havia créditos líquidos e certos,
referente ao montante das estimativas não quitadas até o momento, mesmo diante de sua
confissão por meio de declaração de compensação não homologada.
(c) Não suficiente, não tem lugar no ordenamento jurídico a transmissão de
PER/DCOMPs de caráter condicional, sujeitas a evento futuro e incerto de que os
créditos ali apontados irão, em proporção igual ou menor, gozar dos atributos de certeza
e liquidez.
(d) A mera confissão de dívida em DCOMP, por si só, não implica na quitação da
estimativa, que, diante da não homologação da compensação, permanece sob exigência,
razão pela qual não pode integrar o saldo negativo do período correspondente.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecida a decisão de primeira instância
no ponto em vergasta. (destaque do original)
Pede, assim, que seja provido o recurso especial, a fim de que seja reformado o r.
acórdão, restabelecendo-se no ponto a decisão de primeira instância, nos termos da
fundamentação supra.
Cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões no prazo regimental, na qual
pede que não seja conhecido o recurso fazendário a uma, pois, não somente o primeiro
paradigma, mas, também, o segundo acórdão paradigmático invocado pela D. PGFN analisou a
temática em pauta sob a égide de distinto arcabouço normativo. Inexistindo, portanto, dissídio
jurisprudencial para se processar o apelo recursal fazendário. A duas, vez que a matéria que se
pretende colocar em debate depende de revolvimento fático, mais especificamente, da análise
concreta das PER/DCOMP que compuseram a base negativa [...], o que não é viável nesta
instância recursal.
Observa que o paradigma no 1301-001.532 foi validamente afastado no exame de
admissibilidade, mas o paradigma no 1801-00.108, à semelhança daquele, também foi editado em
contexto normativo distinto do aplicável a estes autos, analisando-se saldo negativo de 2001,
composto por compensações realizadas sob a égide da redação original do art. 74 da Lei no
9.430/96, e assim desconsideradas porque juridicamente não lhes eram outorgados efeitos de
confissão de dívida. Neste sentido, inclusive, foi o entendimento firmado no Acórdão no 9101-
004.036, que rejeitou referido paradigma no exame de admissibilidade de outro recurso especial.
No mais, como o recurso fazendário tem por premissa a verificação do status de cada um das
referidas compensações, sua análise depende, necessariamente, de revolvimento fático-material.
No mérito, aduz que o entendimento firmado no v. Acórdão recorrido deve ser
mantido, pois, respaldado em orientação da própria COSIT/RFB (Solução de Consulta
18/20062 e Parecer Normativo COSIT no 2/2018) e PGFN (Parecer PGFN/CAT 88/2014), bem
como na jurisprudência deste Eg. CARF, inclusive desta C. CSRF.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Destaca que as PER/DCOMPs já estão em discussão em outros processos
administrativos, de modo que a autuação originária destes autos representa odioso bis in idem,
locupletamento ilícito e até confisco, dado que os débitos ou serão definitivamente considerados
extintos por compensação, caso a Recorrida sagre-se vencedora naqueles processos, ou serão
integralmente pagos, acrescidos de multa e juros, caso o desfecho não seja favorável à
Recorrida. Em seu entendimento, considerar, nesses autos, os efeitos das supostas não
homologações, redundará numa odiosa cobrança em duplicidade.
Acrescenta que ainda não foi implementada condição resolutória de não
homologação das PER/DCOMP que compuseram a base negativa de IRPJ 2010, pois há causa
suspensiva da exigibilidade (artigo 151, inciso III, CTN) das estimativas compensadas, pois
ainda em discussão administrativa. Regularmente realizada a compensação, os débitos estariam
extintos sob condição resolutória correspondente a decisão não homologatória transitada em
julgado, sob pena de ofensa ao art. 56 do Decreto no 70.235/72 e art. 74 da Lei no 9.430/96.
Transcreve jurisprudência desta 1a Turma em favor de seu entendimento e conclui
requerendo o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela D. PGFN ou, caso este seja
admitido, que no mérito lhe seja negado provimento, a fim de que seja mantido o v. acórdão
recorrido de n.o 1302-003.106.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte, além de discutir o fato de a questão posta depender de
revolvimento fático, pede que seja negado conhecimento ao recurso especial da PGFN porque o
segundo paradigma indicado também não se prestaria à caracterização da divergência por ter
analisado a temática em pauta sob a égide de distinto arcabouço normativo, visto se reportar a
saldo negativo de 2001, composto por compensações realizadas sob a égide da redação original
do art. 74 da Lei no 9.430/96, e assim desconsideradas porque juridicamente não lhes eram
outorgados efeitos de confissão de dívida.
O paradigma aceito no exame de admissibilidade (Acórdão no 1801-00.108) foi
rejeitado como tal, à unanimidade, no Acórdão no 9101-004.0361, nos termos do voto condutor
da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa:
Analiso, a seguir, os paradigmas que fundamentaram o recurso especial, para avaliar a
similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, para conclusão a
respeito do conhecimento.
O acórdão 1801-00.108 foi analisado por este Colegiado no julgamento que resultou no
acórdão no 9101-0038352, do qual se extrai a ementa:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
2 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio Franco
Corrêa, Luis Flávio Neto, Viviane Vidal Wagner, Gerson Macedo Guerra, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius
Nichele Macei, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rego (Presidente), e
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Àquela ocasião, a maioria deste Colegiado entendeu por não conhecer o recurso
especial da Procuradoria quanto ao citado acórdão paradigma 1801-00.108.
Na presente oportunidade, reafirmo o entendimento manifestado à ocasião,
apresentando voto para nova apreciação por esta Turma:
O acórdão paradigma no 1801-00.108 tem o seguinte contexto fático conforme relatório:
A empresa em epígrafe interpôs, eletronicamente, Pedido de Restituição e
Compensação de Tributos Federais — Per / Dcomp, conforme se verifica às fls. 01 a
07.
O crédito em questão é o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/03, relativa ao ano-
calendário de 2002 (apuração anual).
A autoridade competente a apreciar a Per/Dcomp exarou o Despacho Decisório de fis.
77 a 80, não homologando-a, porque o referido saldo negativo espelhado na DIPJ/02,
composto pelos supostos recolhimentos das estimativas mensais no ano, não restou
confirmado como existente.
Assim constatou aquela autoridade, da análise das DCTE — fls. 29/39: as estimativas
mensais devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril-parcial estão vinculadas a outra Dcomp, relativa ao saldo negativo de 1RPJ, ano
2001, (processo n" 11020.000426/2005-64), cuja compensação não foi homologada,
não podendo compor o saldo negativo do ano de 2002; o valor remanescente da
estimativa IRPJ relativa ao mês de abril está vinculado a processo judicial
(2000..04.01.0810330) a estimativa 1RPJ de maio está paga; as demais
(jun/jul/ago/set/out/nov/dez) foram vinculadas a outro processo judicial (87.0000544-
4); estas compensações em DCTF, formalizadas no processo administrativo nu
11020.000037/2003-77, não podiam ter sido realizadas, pois o crédito estava sub
judies.; os débitos (das estimativas) foram objeto de autuação fiscal formalizada no
processo administrativo n° 11020.00307912003-60, estando suspenso por medida
judicial; os valores não podem compor o saldo negativo do 1RPJ, 2002. (grifamos)
Diante desse contexto, decidiu a Turma prolatora deste acórdão paradigma (1801-
00.108):
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição sitie qua
non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para requerer
qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes processos. A meu
ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os valores devidos a título de
IRPJ estimados foram quitados com compensações ainda não homologadas. (...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se dirimir a
lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas Dcomp não
homologadas que refletem neste processo, poderá, após o reconhecimento
administrativo, requerer a restituição dos créditos oportunamente ou compensá-los
com débitos vincendos. Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido
de 'restituir' o que não foi pago, com seqüencial compensação incabível.
Lembro que nos presentes autos tratamos de apresentação de PERDCOMP em
13/06/2008, na qual identificado crédito do contribuinte de saldo negativo de IRPJ do
ano de 2006. Diante disso, decidiu o Colegiado a quo, conforme voto condutor:
Constam das instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, relativa ao ano-calendário de 2006, exercício
de 2007 (DIPJ 2007), devidamente aprovadas pela Instrução Normativa RFB no 738, de
2 de maio de 2007, a seguinte orientação (destaque da transcrição):

divergiram do não-conhecimento os Conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora), Flávio Franco Corrêa, Rafael
Vidal de Araujo e Demetrius Nichele Macei.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Linha 12A/16 - ( - ) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Esta linha deve ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o
lucro real anual.
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por
meio de: dedução do imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que
integram a base de cálculo, compensação solicitada por meio da Declaração de
Compensação (PER/DComp) ou de processo administrativo, compensação
autorizada por medida judicial e valores pagos mediante Darf.
Referida orientação normativa foi reiterada por meio de Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006, assim ementada:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(grifos originais)
Nota-se que não há similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária entre
acórdão paradigma e recorrido.
Com efeito, o acórdão paradigma no 1801-00.108 trata de pedido de compensação
apresentado com crédito originado por saldo negativo de 2001, tendo o contribuinte
apresentado compensação das estimativas mensais de IRPJ. Nesse sentido, justifica-se o
entendimento da Turma pela impossibilidade de reconhecimento do saldo negativo sem
a homologação destas compensações.
A distinção é evidente quando verificadas as alterações legislativas tratando da
compensação na esfera federal, notadamente pela Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003. Essa distinção, inclusive, é notada na fundamentação
do acórdão recorrido, acima reproduzida. A Lei no 9.430/1996 rege a compensação no
âmbito da Receita Federal do Brasil, destacando-se a previsão do artigo 74, com a
seguinte redação em 2001, quando apresentado pedido de compensação analisado pelo
acórdão paradigma (1801-00.108):
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Posteriormente, houve substancial alteração deste dispositivo legal, notadamente para se
atribuir o efeito de confissão de dívida às Perdcomps conforme Lei no 10.833/2003,
fruto da conversão da Medida Provisória no 135/2003, verbis:
Art. 74. (...) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
A distinção de tratamento de compensações (em 2001, para composição do saldo
negativo pelo paradigma, e 2006, pelo recorrido) tem razão jurídica diante dos distintos
regramentos, tratados pela legislação federal. O acórdão paradigma desconsidera
compensações em 2001 quando o regramento não atribuía efeitos de confissão de dívida
relativamente às estimativas extintas por compensação , enquanto o acórdão recorrido
manifesta-se pela confissão de dívida em 2006 e, assim, admite as estimativas no
cômputo do crédito tributário (saldo negativo). O regramento é distinto e justifica a
conclusão jurídica diversa adotada pelos Colegiados.
Assim, concluo por não conhecer do recurso especial da Procuradoria quanto
acórdão paradigma 1801-00.108. (destaques do original)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Relevante observar, porém, que sob a premissa de as estimativas terem sido
liquidadas mediante compensação com saldo negativo do ano-calendário 2001, inferiu-se que tal
compensação foi formalizada antes da edição da Medida Provisória no 135/2003. Sob esta ótica,
pertinente esclarecer que embora outras referências presentes no relatório e no voto condutor do
paradigma pudessem infirmar essa conclusão, ela deve prevalecer.
Isto porque, como consignado no relatório do paradigma, as estimativas mensais
devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril-parcial estão
vinculadas a outra Dcomp, relativa ao saldo negativo de IRPJ, ano 2001, (processo no
11020.000426/2005-64), cuja compensação não foi homologada, não podendo compor o saldo
negativo do ano de 2002. Além de mencionar que a compensação do saldo negativo de IRPJ de
2001 se deu mediante DCOMP – documento instituído apenas a partir de 01/10/2002, com a
edição da Medida Provisória no 66/20023 – o processo no qual foram formalizadas tais
compensações data de 2005, momento no qual a DCOMP já tinha caráter de confissão de dívida,
como exposto no voto acima transcrito.
Também no relatório do paradigma consta transcrição da decisão de 1a instância,
na qual foi mencionado que a decisão de indeferimento da compensação veiculada no processo
no 11020.000426/2005-64, foi mantida por esta Turma na sessão de 05/03/08, evidenciando
outro marco temporal posterior à edição da Medida Provisória no 135/2003. Tivesse a decisão de
1a instância mencionado apreciação anterior a 01/10/2002, seria seguro afirmar que as
compensações foram formalizadas antes dessa data.
Contudo, como bem observado no voto condutor do Acórdão no 9101-004.036, a
decisão de 1a instância reproduzida no paradigma no 1801-00.108 traz como legislação de
regência da referida compensação o art. 74 da Lei no 9.430/96 em sua redação original, anterior
às alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66/2002 e que, a partir da Medida
Provisória no 135/2002, conferirão caráter de confissão de dívida à DCOMP. Para além disso, em
dois momentos desta transcrição, assim como no voto condutor do paradigma, menciona-se o
indeferimento ou deferimento da compensação, atos compatíveis com o período no qual a
compensação era formalizada mediante pedido4, antes da edição da Medida Provisória no
66/2002, e sem o caráter de confissão de dívida.

3 Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]"
4 Instrução Normativa SRF no 21/97, alterada pela Instrução Normativa SRF no 73/97:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de sentença judicial transitada em
julgado, serão utilizados para compensação com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a
requerimento do interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da SRF, ainda que
não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional.
§ 2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte para que se manifeste sobre o
procedimento, no prazo de quinze dias, contado da data do recebimento, sendo o seu silêncio considerado como
aquiescência.
"§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação" de que trata o Anexo III, poderá
ser efetuada inclusive com débitos vincendos, desde que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de
parcelamento, de obrigação do contribuinte."; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

Ainda no voto condutor do paradigma, em que pese referências feitas à
formalização da compensação mediante DCOMP e à sua não-homologação, resta patente em
alguns excertos que se vislumbrou na forma adotada para liquidação das estimativas as
características anteriores à edição da Medida Provisória no 66/2002.
De fato, além de invocar, apenas, o art. 170 do CTN, o voto condutor traz
expresso que legislação alguma conferiria ao sujeito passivo o direito de informar quitação de
débito na DCTF com litígio não solvido; por mais óbvio que possa ser o direito pleiteado, mas
não há liquidez e certeza reconhecida administrativamente. Matéria sob litígio não gera crédito
para quitar ou dar como quitado, melhor dizendo, débito em aberto.
Esta constatação, porém, somente era possível antes da edição da Medida
Provisória no 66/2002, vez que esta inseriu no art. 74 da Lei no 9.430/96 o §2o afirmando que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Anote-se, também, que, logo na sequência, o voto condutor do paradigma traz
consignado que:
Se, e somente se, a autoridade administrativa não se manifestar expressamente dentro do
prazo decadencial de cinco anos, ai tem-se por homologada tacitamente a compensação
declarada. O que não se aplica ao presente caso.
Por essas razões o termo utilizado convenientemente pelo legislador, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. E não outra.
Mas, apesar de estas referências somente surgirem com a inclusão do §5o no art.
74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 135/20035, fato é que o parágrafo seguinte do
voto condutor do paradigma retoma a redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, ao assim
dispor:
E, valendo-me da fundamentação do acórdão ora debatido, repiso que a lei ordinária lá
citada (art. 74 da Lei n° 9.430/96) delegou à autoridade administrativa analisar o

[...]
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da
mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da
própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de
ofício, independentemente de requerimento.
[...]
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais houver ingressado com pedido de
restituição, pendente de decisão administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do pedido
formulado.
[...]
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para compensação, somente
poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
§ 7o A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de períodos anteriores ao do crédito, mesmo
que de mesma espécie, deverá ser solicitada à DRF ou IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de
Restituição, acompanhado do respectivo Pedido de Compensação.
5 Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação.
[...]
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.012 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.900784/2015-71

cabimento da compensação pleiteada. Nada é feito com mero efeito declaratório, em se
tratando de compensação tributária, mas sim constitutivo.
De fato, a necessidade de análise pela autoridade administrativa, com efeito
constitutivo, é própria da redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, como se vê no confronto
abaixo:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. (redação original)
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
Diante deste contexto, conclui-se que o paradigma no 1801-00.108 está pautado,
em seus pontos mais relevantes, no fato de as estimativas compensadas terem sido objeto de
pedido dependente de deferimento pela autoridade administrativa, distinguindo-se
substancialmente do acórdão recorrido que pautou sua decisão no fato de as estimativas terem
sido extintas mediante apresentação de DCOMP, cuja não-homologação, quando definitiva,
permitiria a cobrança daqueles débitos.
Ademais, tem-se que o entendimento que orienta o recorrido restou consolidado
na Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, também por força do art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, o recurso especial da PGFN não mais poderia ter seguimento.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital